Tribunal: TJSP
Processo: 0001386-12.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes, além de corrupção de menor. Subtração de dinheiro de dois estabelecimentos comerciais, na companhia de um adolescente. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade dos crimes comprovada nos autos. Acervo probatório insuficiente, contudo, para a comprovação da autoria delitiva por parte do réu Milton, que não foi preso em flagrante,

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes, além de corrupção de menor. Subtração de dinheiro de dois estabelecimentos comerciais, na companhia de um adolescente. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade dos crimes comprovada nos autos. Acervo probatório insuficiente, contudo, para a comprovação da autoria delitiva por parte do réu Milton, que não foi preso em flagrante, reconhecido pelas vítimas e nem mesmo flagrado pelas câmeras de segurança dos locais dos fatos. Impossibilidade de condenação lastreada em prova produzida exclusivamente na fase policial, consistente na delação do adolescente, que sequer foi ouvido em juízo. Dúvidas sobre a dinâmica dos fatos que fundamentam a absolvição do réu quanto aos crimes em questão, com fulcro no princípio do "in dubio pro reo". Parecer da PGJ em igual sentido. Apelo defensivo provido.